Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÕES DE VEÍCULO DE IMPRENSA NA INTERNET. NOTÍCIAS SOBRE CONTRATAÇÃO DE GRUPO DE PERFIS DIGITAIS. PRODUÇÃO DE MATÉRIAS PAGAS PARA PROMOÇÃO PESSOAL. REPORTAGEM DE TEOR INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE IMPUTAR CRIMES. CENSURA. VEDAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL No 130 (ADPF No 130). PREFERÊNCIA DE FORMAS ALTERNATIVAS DE REPARAÇÃO. USO DOS TERMOS “MÁFIA”, “MILÍCIA” E “CARTEL”. IMPOSSIBILIDADE. NOMES DESCONEXOS E DISSOCIADOS DO TEOR DAS MENSAGENS. SIGNIFICADOS ESPECÍFICOS, CONDIZENTES COM NOTÍCIAS DE CUNHO INVESTIGATIVO CRIMINAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA RESTABELECIDA EM PARTE E READAPTADA.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X).
2. Em possível colisão ou tensão entre o direito à honra - ou outro direito da personalidade - e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, em situações especiais, a prevalência desses direitos individuais, previstos no art. 5o da Constituição Federal, especialmente nos casos em que seja possível constatar evidente abuso da liberdade de expressão.
3. No julgamento da ADPF no 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu a censura de publicações jornalísticas e a excepcionalidade da intervenção do estado nesse particular. A reparação ou restabelecimento do direito deve ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização.
4. Apesar da prevalência da liberdade de expressão e do direito de imprensa, o uso de termos ou expressões em matérias jornalísticas devem guardar coerência e fidedignidade com o teor das reportagens divulgadas. Nomenclaturas referentes a práticas, em tese, de crimes, podem ser empregadas com cautela, em reportagens de cunho investigativo, diante da relevância pública dessas informações.
5. É indevido o uso, ainda que pontual, dos termos “máfia”, “milícia” e “cartel”, em publicações que não tenham relação com investigações de crimes ou de organizações criminosas. Tais palavras são desconexas e dissociadas do teor das reportagens, que se limitam a relatar atividades (notícias, fofocas, novidades, curiosidades, etc.) promovidas por grupo de perfis em redes sociais.
6. Não é possível evitar a publicação de informações de cunho meramente informativo sobre atividades de terceiros, sob pena de censura, proibida pela Constituição Federal. Entretanto, o uso de nomes que referem crimes ou atividades criminosas é excessivo, passível de violar direitos da personalidade. A proibição do uso descontextualizados de termos ligados a práticas criminosas é a medida mais adequada para garantir as liberdades de imprensa e de expressão e, ao mesmo tempo, evitar excessos que possam violar direitos da personalidade dos agravados.
7. A tutela de urgência deve ser readaptada para que os termos “máfia”, “milícia” e “cartel” sejam ser suprimidos ou substituídos da publicação em apreço, que poderá ser republicada sob essa condição. Além disso, em caso de novas publicações equivalentes ou de novas postagens, em qualquer rede social, os agravados devem se abster de utilizar os termos “máfia”, “milícia”, “cartel”, “máfia digital”, “milícia digital”, “cartel digital” e similares, em referência aos agravados ou ao grupo digital.
8. Decisão concessiva de efeito suspensivo revogada em parte e reformulada. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e parcialmente providos.